Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-19.2023.8.11.0046
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001742-19.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GILMAR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 279.533.978-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARNALDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 057.382.854-76 (TESTEMUNHA), REGINALDA FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 027.246.121-08 (TESTEMUNHA), MARILIA DINIZ MACEDO (TESTEMUNHA), CARLOS SILVA ARAUJO - CPF: 672.490.862-00 (TESTEMUNHA), JOSIMAR SILVA NASCIMENTO (TESTEMUNHA), Marilia Diniz Macedo (VÍTIMA), Josimar Silva Nascimento (TESTEMUNHA), REGINALDA FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 027.246.121-08 (VÍTIMA), ARNALDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 057.382.854-76 (VÍTIMA), MARILIA DINIZ MACEDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Absolvição por insuficiência probatória. Confissão extrajudicial corroborada por outras provas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP,
art. 157, §2o, I
). A Defesa pretende a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, V).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação pode ser mantida quando lastreada em confissão extrajudicial detalhada, corroborada por depoimentos das vítimas e de policiais prestados em Juízo, à luz do art. 155 do Código de Processo Penal, apesar da ausência de reconhecimento formal do acusado e do exercício do direito ao silêncio na fase judicial.

III. Razões de decidir

3. A confissão extrajudicial do réu é prestada de forma livre, espontânea e minuciosa, com descrição de circunstâncias e detalhes compatíveis com a dinâmica do crime e com o valor efetivamente subtraído. Está corroborada por provas produzidas sob o contraditório judicial, notadamente pelos depoimentos das vítimas e dos agentes policiais ouvidos em Juízo.

4. A vedação do art. 155 do Código de Processo Penal não impede a valoração de elementos colhidos na fase inquisitorial quando confirmados por provas judiciais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O art. 155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de elementos informativos da investigação, desde que confirmados por provas judiciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2o, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 430.813/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.08.2018; STJ, AgRg no HC n. 809895/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.5.2023; TJMT, Enunciado Orientativo no 11; TJMT, Enunciado Orientativo no 29.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilmar Ribeiro de Souza
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Penal n.

1001742-19.2023.8.11.0046, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, I, do Código Penal).

Nas razões recursais, a Defesa requer a absolvição do apelante por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal (art. 386, V, do Código de Processo Penal), sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em confissão extrajudicial, alegadamente viciada, sem respaldo em provas produzidas sob o contraditório.

Alega que não houve reconhecimento pelas vítimas, que o acusado permaneceu em silêncio em juízo e que existiriam inconsistências entre a confissão policial e os depoimentos colhidos. Aponta, ainda, violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e postula o prequestionamento da matéria
(ID.
318565398).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (ID 318565401).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo (ID. 323850868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de
roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I), perpetrado contra o estabelecimento “Posto Planalto” e seus funcionários Arnaldo de Oliveira da Silva, Reginalda Fernandes do Nascimento e Marilia Diniz Macedo.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 09 de setembro de 2016, por volta das 20h30min, nas dependências do Posto Planalto, posto de gasolina localizado na BR 364 na cidade de Campos de Júlio, o denunciado GILMAR RIBEIRO DE SOUZA acompanhado por Reginaldo Ferreira Ricardinho, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente no valor de RS 3:500 (três mil e quinhentos) reais, tendo como vítimas Posto Planalto, Arnaldo de Oliveira Silva, Reginalda Fernandes do Nascimento e Marilia Diniz Macedo. (...)”
(ID.
318564901).

A materialidade do crime ficou comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2016.287912 (ID. 318564902 – pp. 4/5) e pelas provas orais colhidas em ambas as fases da persecução penal.

No tocante à autoria atribuída ao apelante, não obstante as alegações defensivas, vê-se que o pleito absolutório não passa de mero descontentamento, uma vez que não restaram dúvidas da prática criminosa, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

A Defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de que inexiste prova de ter o réu concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, V), sustentando que o decreto condenatório amparou-se exclusivamente em confissão extrajudicial supostamente viciada, desacompanhada de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que as vítimas não procederam ao reconhecimento do acusado, que este optou por exercer o direito ao silêncio em Juízo e que haveria divergências entre a confissão prestada na fase policial e os depoimentos das vítimas.

Diante disso, alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e requer o prequestionamento da matéria.

Após a detida análise das alegações defensivas e das circunstâncias que permeiam o caso, verifico que a pretensão absolutória não comprova provimento.

Dessume-se do relatório policial que no dia 23/09/2016, decorridos 14 (quatorze) dias da prática do delito ora em exame, sobreveio novo roubo no município de Nova Lacerda, desta feita na agência dos Correios. Na ocasião, os suspeitos empreenderam fuga e, posteriormente, envolveram-se em confronto armado com a Polícia, resultando no óbito de um deles, sendo o outro identificado como Gilmar, ora apelante, que foi preso. Nessa oportunidade, o apelante confessou a prática do roubo ora em análise, cometido dias antes (ID. 318564902 – p. 18).

A vítima Arnaldo de Oliveira da Silva, frentista do estabelecimento, narrou em Juízo que dois indivíduos chegaram ao posto de combustível em uma motocicleta, sendo que o assaltante principal realizou manobra de reconhecimento do local antes de iniciar a ação criminosa. Em seguida, abordou as vítimas portando um revólver calibre .38, proferindo ameaças de morte. Os criminosos conduziram as vítimas para o interior do estabelecimento, mantendo o controle da situação através de constante intimidação armada, subtraindo todo o valor disponível no caixa.

A vítima Reginalda Fernandes do Nascimento, operadora de caixa do posto, confirmou em Juízo que dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta, com o rosto coberto, anunciando o assalto. Descreveu que os assaltantes portavam um revólver, exigindo que as funcionárias retirassem todo o dinheiro do caixa e colocassem em uma sacola que eles próprios portavam.

A vítima Marilia Luiz Macedo igualmente prestou declarações em juízo corroborando a dinâmica do crime narrada pelos demais, no sentido de que houve subtração mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Os depoimentos das vítimas são harmônicos e detalhados, apresentando convergência nas narrativas quanto ao
modus operandi
, às circunstâncias de tempo e lugar, e ao emprego de arma de fogo durante a empreitada criminosa, perpetrada por dois indivíduos.

Cumpre destacar a confissão extrajudicial detalhada prestada pelo apelante perante a autoridade policial.

Conforme se extrai dos autos:

“(...) firma que fez o roubo do posto juntamente com o seu companheiro, Reginaldo, vulgo Junior, Que no dia dos fatos o interrogado juntamente com o seu companheiro foram até posto por volta das 22:30 da noite; Que o interrogado e seu parceiro foram na motocicleta vermelha Titan; Que chegando no local fingiu que iria abastecer e o interrogado rendeu o frentista e levou ele para dentro; Que enquanto isso o seu parceiro já estava lá dentro com as duas mulheres do posto; Que o interrogado também rendeu o guarda do posto; Que o interrogado afirma que estava com uma arma tipo revolver e seu parceiro Reginaldo, vulgo Junior, com outro revolver; Que o interrogado afirma que estava trajando uma camiseta branca de manga comprida e capacete preto e seu parceiro estava trajando uma camiseta cinza de manga comprida na cor preta; Que o interrogado ficou segurando as vítimas enquanto o seu parceiro mandava a funcionaria colocar o dinheiro na sacola; Que logo em seguida o interrogado juntamente com o seu parceiro saíram rapidamente do local com dinheiro; Que ao fugir foram direto para o rio/balneário, Rio formiga em Campos de Júlio, esconder a moto; Que no local o interrogado tirou a camiseta que estava usando e jogou no rio; Que o interrogado e seu parceiro ficaram um bom tempo escondidos na beira do rio; Que neste mesmo local contaram o dinheiro do roubo que deu aproximadamente R$ 3.500,00 reais; Que neste mesmo local dividiram o dinheiro; Que após foram para a chácara onde estavam parando; Que o interrogado afirma que gastou todo o dinheiro com a putas da cidade; Que o interrogado afirma que deu uma parte do dinheiro que sobrou, em torno de R$ 700,00, para o seu colega Reginaldo, vulgo Junior, para o mesmo comprar outra arma de fogo; Que o interrogado afirma que o seu parceiro queria uma pistola, mas não comprou; Que o interrogado afirma que o seu parceiro comprou a arma revolver do seu João, que mora bem próxima a chácara onde estavam parando (...)”
(ID. 318564902 – pp. 14/16).

Nota-se que o apelante, quando ouvido na Delegacia, confessou minuciosamente os fatos, narrando que praticou o roubo do posto juntamente com seu companheiro Reginaldo, vulgo Junior. Descreveu que no dia dos fatos foram até o posto por volta das 22h30min em uma motocicleta vermelha Titan. Relatou que, chegando no local, fingiu que iria abastecer e rendeu o frentista, levando-o para dentro do estabelecimento, enquanto seu parceiro já estava no interior com as duas funcionárias do posto. Afirmou que também rendeu o guarda do posto, estando armado com um revólver, assim como seu parceiro. Detalhou que ficou segurando as vítimas enquanto seu parceiro mandava a funcionária colocar o dinheiro na sacola.

Tais declarações estão em sintonia com o que foi narrado pelas vítimas.

O apelante narrou ainda que, após a subtração, fugiram para o rio Formiga em Campos de Júlio, onde esconderam a motocicleta, contaram e dividiram o dinheiro, que totalizou aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor exato ao que foi subtraído do estabelecimento comercial.

Conquanto a Defesa argumente que tal confissão seria a única prova da autoria e que estaria eivada de vícios, tal alegação não se sustenta diante da análise do conjunto probatório.

Em primeiro lugar, a confissão extrajudicial foi prestada de forma livre e espontânea, sem qualquer indício de coação ou vício de consentimento. Não há nos autos qualquer elemento que sugira ter o apelante sido coagido ou induzido a confessar. A narrativa é detalhada e compatível com as demais provas dos autos, demonstrando conhecimento íntimo dos fatos que somente o autor do delito poderia possuir.

Em segundo lugar, a confissão extrajudicial foi corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. O policial civil Josimar Silva Nascimento, ouvido em Juízo, confirmou que o apelante confessou a prática do crime quando foi interrogado sobre outro roubo praticado em Nova Lacerda. O depoimento do agente público, prestado sob o contraditório e a ampla defesa, constitui prova judicial idônea que confirma a confissão extrajudicial do réu.

O testemunho dos agentes policiais possui especial relevância probatória. Na condição de servidores públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade de suas declarações, especialmente quando prestadas em Juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se que o investigador Josimar narrou de forma clara e segura que o apelante confessou ter participado do roubo do Posto Planalto em Campos de Júlio, juntamente com outro indivíduo, utilizando o mesmo
modus operandi
do roubo praticado em Nova Lacerda.

O investigador Carlos Silva Araújo, embora não recordasse dos detalhes dos fatos em razão do decurso do tempo, confirmou integralmente a fidedignidade do Relatório de Investigação por ele elaborado, acima mencionado, atestando que o documento reflete fielmente os procedimentos investigativos realizados e as conclusões alcançadas à época.

A jurisprudência pátria, com destaque para este e. Tribunal de Justiça, reconhece que o depoimento dos policiais, desde que harmônico com as demais provas, é idôneo para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo n. 29:
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em terceiro lugar, os depoimentos das vítimas, prestados na fase judicial, corroboram integralmente a confissão do apelante quanto ao
modus operandi
do crime, consoante supracitado. As vítimas narraram que dois indivíduos em uma motocicleta, com o rosto encoberto, chegaram ao posto de combustível, sendo que um deles fingiu que iria abastecer antes de anunciar o assalto. Descreveram que os criminosos estavam armados com revólver, renderam os funcionários, conduziram-nos para o interior do estabelecimento e exigiram que colocassem todo o dinheiro do caixa em uma sacola.

A convergência entre a confissão extrajudicial detalhada do réu, o testemunho dos agentes policiais confirmando a confissão em Juízo, e os depoimentos das vítimas narrando o
modus operandi
de forma harmônica com a confissão, constitui conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a autoria delitiva.

A Defesa sustenta que a condenação violaria o artigo 155 do Código de Processo Penal, que estabelece que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Contudo, tal dispositivo não veda a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz, mas apenas proíbe que a condenação se baseie exclusivamente em tais elementos.

No caso em apreço, a sentença condenatória não se fundamentou exclusivamente na confissão extrajudicial, mas em conjunto probatório amplo, que inclui provas produzidas sob o contraditório judicial. Os depoimentos das vítimas e dos agentes policiais, colhidos em Juízo, confirmam e corroboram a confissão prestada na fase investigativa, conferindo-lhe validade e eficácia probatória.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem fundamentada pelo Juízo de origem, é firme no sentido de que a confissão extrajudicial corroborada por outras provas é válida e pode subsidiar o édito condenatório, veja-se:

“O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial.”
(STJ, HC 430.813/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/8/2018).

Colhe-se julgado recente do c. STJ sobre o tema:

“1. A retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório, como esclarece o acórdão de 2o Grau "( AgRg no AREsp. 277.963/PE, Rel . Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Sexta Turma, DJe 7/5/2013) 2. Na espécie, os depoimentos dos policiais foram colhidos sob o crivo do contraditório judicial, o que afasta a alegação de violação ao art. 155 do CPP .3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC n. 809895/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.5.2023).

Oportuno trazer o seguinte Enunciado Orientativo n. 11 deste e. Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
.

Portanto, a utilização da confissão extrajudicial do apelante, corroborada pelos depoimentos judiciais das vítimas e dos agentes policiais, não viola o artigo 155 do Código de Processo Penal, constituindo prova válida e suficiente para sustentar a condenação.

A Defesa alega que haveria controvérsias entre a confissão do apelante e os depoimentos das vítimas, citando como exemplo o fato de que a vítima Arnaldo teria afirmado que apenas um dos envolvidos estava armado, enquanto o apelante confessou que ambos portavam armas de fogo.

Tal alegação não merece acolhida. Pequenas divergências quanto a detalhes secundários não têm o condão de afastar a validade do conjunto probatório quando os elementos essenciais convergem de forma harmônica.

No caso, todos os depoimentos confirmam os elementos nucleares do tipo penal: a subtração mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, praticada por dois indivíduos em uma motocicleta, no local, data e horário descritos na denúncia.

A percepção das vítimas quanto ao número exato de armas empregadas pode variar em razão do estado de tensão e medo provocado pela situação, conforme inclusive relatado pela vítima Reginalda, que afirmou ter evitado deliberadamente olhar diretamente para os assaltantes durante toda a ação criminosa. O que importa, para a configuração do crime de roubo majorado, é a comprovação do emprego de arma de fogo, o que restou inequivocamente demonstrado pelos depoimentos das vítimas, que descreveram com precisão as características da arma utilizada.

Ademais, a confissão do apelante quanto ao fato de ambos os agentes estarem armados não contradiz os depoimentos das vítimas, mas os complementa, revelando detalhes que as vítimas, em razão do estado de tensão, podem não ter percebido com clareza. A convergência quanto aos elementos essenciais do crime demonstra a veracidade e a harmonia do conjunto probatório.

Importante consignar que o exercício do direito ao silêncio – exercido pelo réu na fase judicial –, não tem o condão de invalidar a confissão extrajudicial prestada de forma livre e espontânea, especialmente quando corroborada por outras provas produzidas sob o contraditório judicial.

A confissão extrajudicial, quando prestada sem coação e confirmada por outros elementos probatórios, mantém sua validade e eficácia, ainda que o réu posteriormente exerça o direito ao silêncio ou se retrate em Juízo.

A Defesa alega, ainda, que a confissão extrajudicial seria fruto de “Direito Penal do Autor”, argumentando que o apelante teria sido questionado sobre o crime em razão de sua vida pregressa marcada pelo cometimento de outros delitos.

Tal alegação não encontra respaldo nos autos. Conforme documentado, o apelante foi preso em flagrante pela prática de outro crime de roubo em Nova Lacerda, ocasião em que, espontaneamente, confessou ter participado também do roubo do Posto Planalto em Campos de Júlio. Não há qualquer elemento que indique ter havido direcionamento da investigação em razão da vida pregressa do acusado, mas sim investigação regular que apurou a autoria delitiva com base em confissão espontânea e demais elementos probatórios.

A menção, no interrogatório policial, a condenações anteriores do acusado, constitui procedimento regular de qualificação e identificação do investigado, não configurando perseguição ou direcionamento indevido da investigação. A confissão foi prestada de forma livre e espontânea, com riqueza de detalhes que somente o autor do delito poderia conhecer, demonstrando sua veracidade e espontaneidade.

Nesse contexto, a pretensão absolutória mostra-se inviável, uma vez que as circunstâncias da prisão do apelante e as provas orais colhidas são suficientes para embasar a condenação, não restando dúvidas do envolvimento do apelante na prática criminosa.

Por todo o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026